Tribunal: TJMT
Processo: 0001014-07.2014.8.11.0047
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001014-07.2014.8.11.0047
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANDRIO PEREIRA - CPF: 867.427.441-20 (RECORRENTE), KATYA REGINA NOVAK DE MOURA - CPF: 571.412.071-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JAURU - CNPJ: 15.023.948/0001-30 (RECORRIDO), VERA LUCIA NOVAK - CPF: 180.741.378-05 (ADVOGADO), LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO - CPF: 853.497.631-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – CONTRATO TEMPORÁRIO – CARGO DE PROFESSOR – TESE DE NÃO RECEBIMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS E DE RESCISÃO – INSTRUÇÃO E JULGAMENTO COM DEPOIMENTO PESSOAL E OITIVA DE TESTEMUNHA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR CONFISSÃO DE RECEBIMENTO DE DADO PERÍODO E AUSÊNCIA DE PROVA DE TRABALHO EM OUTRO PERÍODO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – REITERAÇÃO DA TESE INICIAL – RECURSO GENÉRICO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO RECURSAL QUANTO À PROVA ORAL – CONFISSÃO DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PARTE DO PERÍODO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Diante da confissão em audiência de instrução e julgamento quanto ao recebimento de todas as verbas relativas ao período de 02/09/2013 a 30/11/2013, fato igualmente comprovado por prova documental, bem como da ausência de comprovação de prestação do serviço entre o período de 12/2013 a 03/2014, ônus que lhe incumbia a improcedência da pretensão inicial se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que há prova de que o contrato por prazo determinado tinha prazo entre (02/09/2013 à 30/11/2013), período em que recebeu todas as verbas devidas, conforme confissão em audiência e documentos juntados, assim como não houve comprovação de trabalho prestado no período de 12/2013 a 03/2014, pois a testemunha ouvida não soube indicar o tempo de prestação do serviço, ônus que lhe incumbia, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, pelas razões de fato e de direito acima expostas, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na exordial.

Ante os princípios da causalidade e da sucumbência, condeno a parte reclamante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com suporte no art. 85, § 2o e 3o, do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade, em caso de terem sido deferidas as benesses da justiça gratuita.

Certificado o trânsito em julgado e inexistindo pedido de cumprimento de sentença, expirado o prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos termos do art. 5o e seguintes do Provimento no 12/2017-CGJ.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de não agiu com acerto o magistrado
a quo
porque os autos comprovam que o trabalhador prestou serviços a Prefeitura Municipal de Jauru entre 04/01/2013 a 07/03/2014, sempre exercendo a mesma função, qual seja, professor de artes e suas funções sempre foram desenvolvidas junto ao CRAS.

Alegou que não recebeu qualquer pagamento no período de 01/08/2013 a 02/09/2013, bem como teve o salário reduzido no período de 02/09/2013 a 30/11/2013, assim como não recebeu qualquer valor no período de 01/12/2013 a 07/03/2014, bem ainda não recebeu qualquer verba rescisória.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

A parte promovida apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça, se manifestou pela desnecessidade de intervenção no feito, por ausência de interesse.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

O Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal ratificou o anterior parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se trata de ação de cobrança na qual a parte promovente se insurge contra a contratação temporária realizada, pois sustenta que não recebeu valores, houve redução de salário e, por fim, no último período nada receber.

A fim de elucidar os fatos, destaco que a parte promovente relata que prestou serviços à Prefeitura Municipal de Jauru entre 04/01/2013 a 07/03/2014, sempre exercendo a mesma função, qual seja, professor de artes e suas funções sempre foram desenvolvidas junto ao CRAS. Alega, em recurso, que não recebeu qualquer pagamento no período de 01/08/2013 a 02/09/2013, bem como teve o salário reduzido no período de 02/09/2013 a 30/11/2013, assim como não recebeu qualquer valor no período de 01/12/2013 a 07/03/2014, bem ainda não recebeu qualquer verba rescisória.

A despeito do recurso interposto, entendo que o mesmo deve ser desprovido, uma vez que não se contrapõe aos fundamentos utilizados na sentença, se limitando a reinvocar a mesma narrativa da inicial. Alega ausência de recebimento de valores e direitos, tal como fez na inicial, sem impugnar as provas e fundamentos mencionados na sentença, o que não se admite.

O magistrado
a quo
, com base em prova documental e prova oral colhida em audiência de instrução e julgamento assim fundamentou:

No caso em liça, o reclamado trouxe aos autos o contrato de prestação de serviços no 051/2013 (fls. 60/64), comprovando o prazo determinado do contrato (02/09/2013 à 30/11/2013), bem como pagamento salarial no período indicado, demonstrando que não são devidas as verbas pleiteadas.

Corroborando tal assertiva, o próprio reclamante em oitiva pessoal confirmou que o contrato de trabalho se encerrava no mês de novembro de 2013 e que recebeu as verbas oriundas a este período, portanto, incontroversa tal relação, não havendo verbas a serem pagas em tais períodos, restando a controvérsia apenas em relação ao período de dezembro de 2013 à março de 2014, e nesse quadrante, a única testemunha inquirida em juízo, MARIA APARECIDA ANTUNES DE SOUZA, informou que o reclamante exerceu atividades na secretaria em que ela era gestora, no entanto não soube precisar os períodos em que o reclamante laborou, sabendo dizer que iniciou no ano de 2013, porém não soube informar o período de duração.

Não tendo o reclamante se desincumbido do ônus de provar os fatos constitutivos de seu pedido, impositiva a improcedência do pleito.

Noutro giro, no que toca a alegação de redução salarial, verifica-se que as partes celebraram dois contratos distintos de trabalho, no primeiro, o reclamante foi investido no cargo de comissão de livre nomeação e exoneração, no segundo foi celebrado contrato por tempo determinado. Logo, trata-se de relações distintas, não havendo se falar em hipótese de redução salarial.

Consigna-se, por fim, que não assiste razão ao reclamante em relação ao FGTS, multa de 40%, vez que não logrou êxito em comprovar que foi contratado sob o regime celetista.

Com efeito, a sentença não merece reparos, pois a prova documental e testemunhal, inclusive por meio de confissão, demonstra que no período 02/09/2013 a 30/11/2013 houve o recebimento de todos os valores e direitos. Tal fato fora confessado em audiência, em juízo, e parte promovente em recurso sequer se posiciona em relação a tal prova.

No que se refere ao alegado segundo período de 12/2013 a 03/2014, não há qualquer prova nesse sentido, nem documental e nem testemunhal. Inexiste prova de trabalho nesse período.

Com efeito, a prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Diante da confissão em audiência de instrução e julgamento quanto ao recebimento de todas as verbas relativas ao período de 02/09/2013 a 30/11/2013, fato igualmente comprovado por prova documental, bem como da ausência de comprovação de prestação do serviço entre o período de 12/2013 a 03/2014, ônus que lhe incumbia a improcedência da pretensão inicial se impõe.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz
a quo
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021